Tribunal: TJMT
Processo: 1014040-79.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014040-79.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ANTONIO VIEIRA DA SILVA - CPF: 514.715.231-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE IRDR. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA. DESMATAMENTO EM BIOMA AMAZÔNICO. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE MEDIDAS INIBITÓRIAS. PRADA. CARÁTER SATISFATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação civil pública ambiental fundada em suposto desmatamento irregular de 30,06 hectares de vegetação nativa em área de bioma amazônico, determinou a suspensão do feito em razão da admissão do IRDR no 1019783-07.2025.8.11.0000, e postergou a apreciação do pedido de tutela de urgência.

2.

O agravante sustenta que a suspensão do processo não impede a apreciação de tutela de urgência, nos termos do art. 982, § 2o, do CPC, e afirma existir perigo de dano ambiental irreparável decorrente da continuidade da exploração econômica da área degradada.

3.

O juízo de origem, em sede de embargos de declaração, reconheceu a possibilidade de análise da tutela de urgência, mas postergou sua apreciação para momento posterior à formação do contraditório, por entender ausente perigo de dano atual ou iminente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: (i) saber se a suspensão do processo em razão de IRDR impede a apreciação de tutela de urgência; (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de medidas liminares destinadas à contenção de dano ambiental decorrente de desmatamento irregular; e (iii) saber se é cabível, em sede liminar, a determinação de apresentação e execução de PRADA e a suspensão de incentivos fiscais e linhas de crédito rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A suspensão do processo em razão da admissão de IRDR não impede a apreciação de tutela de urgência, conforme autoriza o art. 982, § 2o, do CPC.

6.

Em matéria ambiental, aplicam-se os princípios da prevenção e da precaução, sendo suficiente, para a concessão de medidas inibitórias, a demonstração de risco de agravamento do dano ambiental.

7.

A probabilidade do direito foi demonstrada pela juntada do Auto de Infração no 5265007025, do relatório técnico elaborado pela SEMA/MT e do Termo de Embargo correspondente, documentos que evidenciam a ocorrência de desmatamento irregular em área de floresta amazônica.

8.

O perigo de dano decorre da possibilidade de continuidade da exploração econômica da área degradada, circunstância que potencializa os impactos ambientais e dificulta a recuperação futura da vegetação nativa.

9.

É cabível, em sede liminar, determinar que o agravado se abstenha de explorar economicamente as áreas irregularmente desmatadas, de promover novos desmatamentos não autorizados e de exercer atividades potencialmente poluidoras sem licenciamento ambiental.

10.

A determinação de apresentação e execução de PRADA possui caráter satisfativo e demanda dilação probatória, análise técnica aprofundada e prévia validação do CAR pelo órgão ambiental competente, razão pela qual não se mostra adequada em tutela de urgência.

11.

A suspensão de incentivos fiscais e de acesso a linhas de crédito rural constitui medida gravosa, dependente de demonstração concreta de proporcionalidade e imprescindibilidade, ausentes na hipótese.

12.

A averbação da ação civil pública na matrícula imobiliária não se revela eficaz no caso concreto, diante da informação constante no CAR de que a área é objeto de posse decorrente de contrato de promessa de compra e venda de posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“1. A suspensão do processo em razão da admissão de IRDR não impede a apreciação de tutela de urgência, nos termos do art. 982, § 2o, do CPC. 2. Em ações civis públicas ambientais, a demonstração de desmatamento irregular autoriza a concessão de medidas inibitórias destinadas à interrupção da degradação ambiental. 3. A determinação liminar de apresentação e execução de PRADA possui caráter satisfativo e depende de dilação probatória e análise técnica do órgão ambiental competente.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 300 e 982.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, AI no 1041140-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.02.2026, pub. 19.02.2026; TJMT, AI no 1024215-40.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.06.2024, pub. 07.06.2024; TJMT, AI no 1036175-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.10.2025, pub. 15.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Juína/MT que, nos autos de Ação Civil Pública Ambiental n. 1000605-60.2026.8.11.0025, ajuizada em face de Antonio Vieira da Silva, determinou a suspensão do feito em razão da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1019783-07.2025.8.11.0000 (Tema 13), sem apreciação imediata do pedido de tutela de urgência. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, postergou a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à formação do contraditório.

O Agravante alega que a postergação implica na manutenção de situação lesiva ao meio ambiente e há perigo concreto de dano irreparável, uma vez que o desmatamento atinge área significativa de vegetação nativa, com impactos à fauna, flora e recursos hídricos, além de possibilitar a continuidade da exploração econômica ilícita da área degradada.

Afirma que, embora não se questione a suspensão do processo em razão do IRDR, tal circunstância não impede a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 982, § 2o, do Código de Processo Civil, sendo indevida a postergação da análise.

Argumenta que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado possui natureza fundamental e eficácia imediata, impondo ao Poder Público e ao Judiciário o dever de adoção de medidas preventivas e precaucionais diante de risco de dano ambiental.

Destaca a aplicação dos princípios da prevenção e da precaução, sustentando que, em matéria ambiental, o perigo de dano é presumido.

Sustenta que a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, solidária e imprescritível, e a ausência de medidas urgentes contribui para a consolidação do ilícito e para a obtenção de vantagem econômica indevida pelo degradador.

Alega que a postergação da tutela de urgência, ao condicionar sua análise à formação do contraditório, inviabiliza a proteção imediata do meio ambiente, permitindo a continuidade do dano.

Defende que estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito, evidenciada pelos documentos que instruem a ação civil pública, e no perigo de dano, caracterizado pela ausência de restrições à continuidade da degradação ambiental.

Requer a concessão da tutela de urgência, com a imposição de medidas inibitórias ao agravado e de proteção ao meio ambiente, antes da suspensão do processo em razão do IRDR.

Ao final, a reforma da decisão.

A antecipação da tutela recursal foi deferida em parte, determinando que o agravado se abstenha de explorar economicamente as áreas desmatadas irregularmente, não realize uso produtivo das áreas degradadas e não promova novos desmatamentos não autorizados, mantendo suas atividades devidamente licenciadas. Os pedidos liminares para determinar a apresentação e execução de PRAD e a suspensão de benefícios e incentivos fiscais foram indeferidos.

Sem contrarrazões, tendo em vista que, na origem, o Agravado ainda não foi citado.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela reforma da decisão agravada, a fim de apreciar e conceder todas as medidas requeridas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que postergou a análise de pedidos de tutela de urgência para depois da formação do contraditório.

O Agravante ajuizou a Ação Civil Pública Ambiental em razão de suposto desmatamento de 30,06 hectares de vegetação nativa em área de bioma amazônico, conforme Auto de Infração n. 5265007025, requerendo, em sede de tutela antecipada, diversas medidas destinadas a cessar o dano ambiental e impedir sua continuidade, quais sejam:

- não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural – CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

- não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

- espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual;

- corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

-incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

- abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

- seja oficiado o Banco Central com a ordem de suspensão da participação do(a) requerido(a) em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público;

- seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do(a) demandado(a) localizado neste Município, bem como a averbação da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros;

- a suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito.

O juízo de primeiro grau, ao receber a inicial, determinou a suspensão do feito em razão do IRDR n. 1019783-07.2025.8.11.0000, sem apreciação imediata do pedido de tutela de urgência. Após oposição de embargos de declaração, reconheceu que a suspensão não impediria a análise da tutela, contudo entendeu ausente, naquele momento processual, o perigo de dano atual ou iminente, postergando a apreciação para após a formação do contraditório.

As alegações do Agravante são no sentido de que está presente o perigo de dano, sendo necessária a apreciação dos pedidos liminares, em razão dos princípios da precaução e da prevenção, por se tratar de desmatamento no bioma amazônico.

Com efeito, em se tratando de alegado dano ambiental, vigoram os princípios da precaução e prevenção, devendo ser analisado, em caráter liminar, se há perigo de dano ao meio ambiente.

No caso, a probabilidade do direito foi demonstrada, tendo em vista que a inicial foi instruída, na origem, com a cópia do Auto de Infração n. 5265007025, lavrado pela SEMA/MT em 9/9/2025,

com o respectivo relatório técnico e o Termo de Embargo n. 5265007125.

Portanto, a autuação, quando do ajuizamento da ação, era recente, não se justificando a fundamentação da decisão agravada no sentido de inexistir dano iminente para comportar a análise dos pedidos de tutela de urgência.

Conforme se verifica do auto de infração que acompanha a inicial na origem, trata-se de dano já materializado, consistente no desmatamento de 30,06 hectares, em área de floresta, no bioma amazônico. Assim, a continuidade ou exploração econômica agrava os impactos ambientais e dificulta a recuperação futura, estando presente o risco de dano ao meio ambiente, o que impõe que sejam determinadas medidas para impedir a continuidade da exploração da área desmatada irregularmente.

Contudo, como já destacado quando da análise do pedido de tutela recursal provisória, a elaboração e execução de PRADA em caráter liminar é prematura.

O entendimento deste Tribunal é que tal medida depende da regular instrução probatória e possui caráter satisfativo.

Além disso, verifica-se nos documentos que instruíram a inicial, que o imóvel rural possui CAR Ativo, n. MT206066/2021. Portanto, a elaboração de projeto de recuperação (PRADA) dar-se-á no âmbito do CAR, perante o órgão ambiental.

Neste ponto, observa-se que o parecer da Procuradoria Geral de Justiça é no sentido de que seja determinada a apresentação e execução do PRADA, contudo, admite que o CAR da propriedade rural ainda não foi analisado e, portanto, a apresentação do projeto de recuperação depende da análise do órgão ambiental. Também o precedente citado pela Procuradoria é de 2022 e o posicionamento atual do TJMT é de que a medida, em caráter liminar, é descabida e tem caráter irreversível:

(...)

8. A determinação de elaboração e execução imediata de PRADA, contudo, demanda análise técnica aprofundada e dilação probatória, não sendo cabível em sede de tutela de urgência, por possuir caráter satisfativo e exigir parâmetros técnicos de viabilidade e supervisão administrativa.

(...)

(N.U 1041140-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 19/02/2026)”

“ (...)

4. A apresentação e a execução de projeto de recuperação de área degradada ou alterada (PRADA), aprovado por autoridade ambiental competente, não se mostra razoável e proporcional, ao menos neste momento processual, especialmente se considerado que é essencial a dilação probatória para que seja verificado se o dano ambiental descrito na inicial é passível de recuperação, bem assim diante da necessidade da prévia validação das informações declaradas no Cadastro Ambiental Rural (CAR).

5. Recurso conhecido e provido em parte.

(N.U 1024215-40.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

“ (...)

4. Da Irreversibilidade da Medida de PRAD
O pedido liminar deferido em primeiro grau, ao determinar a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, apresenta nítido caráter satisfativo, antecipando os efeitos da sentença e afrontando o art. 300, § 3o, do CPC, que veda a concessão de tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente que a apresentação de PRAD não pode ser determinada em sede liminar, devendo ser apreciada apenas após a instrução probatória.

(AI n. N.U 1033874-39.2024.8.11.0000).

(N.U 1036175-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 15/10/2025)”

O pedido para que seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel e determinando a averbação da existência da ação civil pública na referida matrícula, não tem qualquer efetividade, diante da informação que consta no CAR da propriedade juntado pelo próprio agravante com a inicial, de que se trata de posse, adquirida mediante contrato de promessa de compra e venda de posse.

As medidas
“- seja oficiado o Banco Central com a ordem de suspensão da participação do(a) requerido(a) em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público
”; e
“- a suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito
”, tratam da mesma situação, ou seja, a suspensão de incentivos, benefícios fiscais e participação em linhas de crédito rural.

Tal medida, conforme entendimento deste Tribunal, é extremamente gravosa para ser concedida em tutela de urgência. Confira-se:

“ (...)

4. A determinação liminar de elaboração, execução e registro de PRADA: tais medidas demandam estudos técnicos, aprovação administrativa e intervenções físicas de difícil reversão, ostentando caráter satisfativo incompatível com os limites da tutela de urgência, nos termos do art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil. A existência de Termo de Compromisso Ambiental previamente firmado com o órgão ambiental estadual evidencia, ademais, a prematuridade da medida e o risco de sobreposição de obrigações.

5. Suspensão de financiamentos e incentivos fiscais: a restrição ao acesso a linhas de crédito oficial e incentivos fiscais, em cognição sumária, pressupõe demonstração concreta de imprescindibilidade, proporcionalidade e efetiva vinculação do requerido a tais benefícios, bem como indícios de conduta evasiva ou de agravamento intencional do dano ambiental. Ausentes esses requisitos, a medida revela-se desproporcional e de caráter indevidamente sancionatório.

6. Medidas preventivas: as obrigações de abstenção da exploração econômica de áreas desmatadas sem autorização, de vedação a novos desmatamentos e de regularização das atividades poluidoras ostentam natureza preventiva e conservatória, sem caráter satisfativo ou irreversível, em plena consonância com os princípios da prevenção e da precaução e com o dever constitucional de tutela do meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos do art. 225, caput e § 1o, incisos I e III, da Constituição Federal.

(...)

(N.U 1038643-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026)

“(...)

A imposição imediata de apresentação e execução de PRADA possui caráter satisfativo e irreversível, não se compatibilizando com a natureza provisória da tutela de urgência em fase inicial do processo, conforme jurisprudência consolidada do TJMT.

A decretação de indisponibilidade de bens em ações civis públicas ambientais não se presume e demanda demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial ou de frustração da execução, inexistente na hipótese dos autos.

A suspensão de acesso a créditos oficiais e incentivos fiscais constitui medida de elevado impacto econômico e potencial efeito sancionatório, cuja antecipação, antes da formação do contraditório, revela-se desproporcional e excessiva.

A decisão agravada assegurou a proteção ambiental mediante o deferimento de medidas inibitórias e conservatórias, sendo legítima a recusa, por ora, das medidas satisfativas e patrimoniais mais gravosas, em respeito à proporcionalidade e reversibilidade exigidas nas tutelas provisórias.

(...)

(N.U 1002625-02.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

Portanto, embora seja necessária a adoção de medidas para impedir a continuidade do dano ambiental, a determinação de apresentação e execução de PRADA e a suspensão de linhas de crédito e suspensão de participação em financiamentos requerem a formação do contraditório.

Por tais razões,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de conceder
parcialmente a tutela de urgência,
determinando que o Agravado: - não explore economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural – CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019; - não realize o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental; - abstenha-se de promover novos desmatamentos não autorizados e mantenha todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026